Tribunal: TJDFT
Processo: 0727893-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727893-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALDILENE CORREA PRADO EMBARGADO: BANCO SAFRA S A, ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por WALDILENE CORREA PRADO contra decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento, haja vista a sentença homologatória de acordo, com consequente extinção do feito, proferida na origem (ID 29417690). A embargante sustenta ter havido equívoco do juízo a quo, pois o acordo fora firmado entre a agravante e o Banco Safra S/A, razão pela qual deveria o feito ter prosseguido quanto ao Itaú Unibanco S/A (ID 29751524). Em consulta ao andamento do processo na primeira instância, depreende-se que a agravante também opôs embargos de declaração, porém ainda estão pendentes de julgamento. Nesses termos, mostra-se prudente aguardar o posicionamento a ser adotado pelo juízo de origem quanto ao presente caso. À secretaria para aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos por WALDILENE CORREA PRADO perante o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 103909501, autos originais). Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator